Tribunal: TJMT
Processo: 1019123-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019123-65.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELEN ESTEFANIA EVANGELISTA DELLA BETTA - CPF: 034.018.481-78 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEBITO – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE SE TRATAR DA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- É ato costumeiro que terceiros contratam serviços em nome dos consumidores e têm todos os dados deste, sendo que é entendimento do TJMT de responsabilidade da empresa de zelar pelo nome do consumidor ao efetivar uma contratação.

2- Está demonstrada a ilicitude da conduta da agravante no caso, pois se verifica que a agravada teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao débito referente a contratos que não firmou, sendo manifesto o dever de indenizar, sobretudo porque o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, considera-se presumido por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorrendo do próprio fato, o que dispensa a demonstração do dano sofrido, conforme julgado retro mencionado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020